Tribunal: STF
Processo: HC 202594
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que indeferiu pedido liminar nos autos do HC 623054/PE e o pedido de reconsideração.
    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem a fim de que seja determinado à autoridade coatora que leve o HC 623.054/PE para julgamento na próxima sessão, tendo em vista tratar-se de paciente acometido de sequelas graves da COVID-19, que precisa de tratamento de saúde na cidade de São Paulo, mas o uso de tornozeleira eletrônica impede o deslocamento. Caso entenda que não há excesso de prazo na formação da culpa, pede-se que a ordem seja concedida de ofício para determinar a retirada da tornozeleira eletrônica.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O impetrante não acostou aos autos as decisões prolatados no habeas corpus impetrado no âmbito do STJ. 
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente